Tribunal: TJPA
Processo: 0811324-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811324-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: KELIANE DOURADO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811324-84.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800562-64.2023.8.14.0111

IMPETRANTE: ISAAC DOS SANTOS FARIAS – OAB/PA 29544

PACIENTE: KELIANE DOURADO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO AMPARADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVERSÃO DA MEDIDA PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES NO CONTEXTO FAMILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Medida cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811324-84.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800562-64.2023.8.14.0111

IMPETRANTE: ISAAC DOS SANTOS FARIAS – OAB/PA 29544

PACIENTE: KELIANE DOURADO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de KELIANE DOURADO RIBEIRO, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada em situação flagrancial por supostamente ter praticado o crime de tráfico de drogas no dia 13/06/2023 em sua residência.

Relata ter comprovado conforme documentos em anexo nos autos, que a demandante é mãe de três filhos menores.

Alega que inexistem motivos idôneos para a segregação da coacta.

Por tais razões, requer a concessão de liminar, a fim de que possa a paciente cumprir prisão domiciliar e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, cuja liminar foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação

na data de 23/07/2023, por meio do Ofício nº 033/2023 – GAB-CIP (ID 15238847).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Extrai-se do auto que, no dia 13 de junho de 2023, por volta das 12h00, investigadores da Delegacia de Ipixuna do Pará se deslocaram até a Rua F, no Bairro Vila Nova, para averiguar denúncias acerca da comercialização de entorpecentes na residência da nacional KELIANE DOURADO RIBEIRO, vez que, segundo os investigadores, KELIANE possui várias passagens pela delegacia por envolvimento no tráfico de entorpecentes, e sua residência é bastante frequentada por jovens.

Os policiais avistaram Kelson Costa Sousa que estava chegando na residência e realizaram a sua abordagem, e ao ser indagado sobre o motivo de estar ali, informou que havia ido para consumir entorpecentes, pois é amigo do filho de KELI, e sabe que ali tem drogas, pois ela vende.

Diante da situação os investigadores entraram no imóvel e realizaram buscas no quintal, onde localizaram 9 (nove) trouxas de uma substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 6.80g. Também localizaram o aparelho celular Moto G20, IMEI 1 nº 354494571852810, e IMEI 2 nº 3544945718522028 cor azul, com registro de roubo (BOP 00121/2022/100154-6).

A investigadora Maria Cristina Ferreira Ximenes realizou revista pessoal na autuada, e encontrou quantidade significativa de dinheiro escondida em suas partes íntimas, equivalente a R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais).

Durante a abordagem, os policiais relataram que foi possível visualizar os filhos menores na casa, e que a autuada comercializa os entorpecentes na frente das crianças. Que segundo as investigações KELI comercializa entorpecentes naquele endereço 24h, no entanto, a noite o movimento é maior. Ademais KELI teria várias passagens por tráfico e recentemente foi conduzida com uma menor que acabou por assumir a posse dos entorpecentes. Que a autuada sempre está acompanhada de menores para caso ocorra abordagens policiais.

Os entorpecentes e demais objetos foram apreendidos, e a flagranteada e o a testemunha Kelson Costa Sousa, conduzidos até a delegacia para os procedimentos legais.

Em sede policial, Kelson Costa Sousa declarou que é amigo do filho de KELI, e que sempre vai na residência passar o dia. Que é usuário de maconha e sabe que KELI vende drogas.

Em seu interrogatório, a autuada declarou que em sua casa só foi encontrado o 1. aparelho celular que pertence ao seu irmão. Que a droga estava no quintal, mas não é sua.

Quanto a dinheiro encontrado, é proveniente do seu trabalho como vendedora de roupas.

Na oportunidade da comunicação, representou a Autoridade Policial pela conversão da prisão em flagrante da suspeita em prisão preventiva.

Com efeito, estão presentes a prova da materialidade dos fatos supostamente delituosos – laudo de constatação provisório de substância entorpecente e termo de exibição e apreensão - e indícios suficientes de autoria, sopesados pelas peculiaridades da autuação (flagrante próprio), bem como pelas declarações das testemunhas.

O fumus commissi delicti, portanto, resta devidamente evidenciado.

O periculum libertatis consubstancia-se no perigo à ordem pública (aqui materializada mormente pela saúde, segurança e incolumidade públicas), abalada pela gravidade concreta da conduta do agente. Em sendo assim, denoto que a soltura da investigada, nesse momento, redundaria em uma segunda ofensa a esse fundamento cautelar, que restaria preservado com a privação de sua liberdade.

Destaque-se que o delito de tráfico se trata de crime de perigo abstrato, bastando a prática pelo agente de uma das condutas descritas pelo legislador para que seja gerada uma situação de perigo ao bem jurídico saúde pública, vale frisar que a autuada foi indicada como vendedora de entorpecente, e que comercializa na presença de três menores de 16 (dezesseis) anos.

Ademais, importa enfatizar, o perigo à ordem pública em razão de estar materializada nos autos a periculosidade do agente, isto é, pela probabilidade de reiteração criminosa, ante a certidão de antecedentes criminais acostada (id. Num. 94783474).

A autuada inclusive se encontra de liberdade provisória com medidas cautelares nos autos do Processo nº 0000942-02.2020.8.14.0055, na Comarca de São Miguel do Guamá, tendo sido denunciada pela prática de crime de mesma natureza (Tráfico de entorpecentes), mas não fora encontrada para ser citada. Também responde aos processos nº 0002182-

52.2020.8.14.0111 e 0138390-19.2015.8.14.0111 que também se encontram paralisados ante as diligências em busca da autuada que não é localizada para ser citada.

Em conformidade com os elementos já apurados, há provas da existência do tráfico de drogas e indícios suficientes de autoria, não restando outra alternativa senão o decreto de sua custódia cautelar, a fim de se evitar que, em liberdade, volte a delinquir.

A natureza danosa, e a quantidade de entorpecentes evidenciam dedicação ao comércio proscrito e a probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, autorizando a preventiva.

Vale salientar, por fim, que o crime de tráfico de drogas é grave e move a grande onda de violência que assola do país, devendo ter tratamento enérgico do Poder Judiciário, pois provoca comoção social e gera intranquilidade no seio da comunidade, motivos estes que, aliados aos motivos concretos acima apontados, são mais que suficientes para sustentar o decreto cautelar.

Denoto, assim, que a soltura da investigada, nesse momento, configura ofensa à ordem pública, também, pelo risco concreto de reiteração criminosa, revelando-se insuficientes cautelares diversas da prisão.

Resta alcançado o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal, uma vez que o delito sob análise (“tráfico de drogas”) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Por outro lado, com o advento das leis nº 13.257/2016 e 13.769/2018, passou a ser possível ao juiz promover a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, entendimento confirmado pelo STF em julgamento do HC Nº 143.641/SP, em 2019, e pela Resolução Nº 369 de 19/01/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Consta que a Flagranteada é mãe de dois menores, um de 15 anos e outro de 9 anos, que convivem com a flagranteada.

Nada obstante, pelos depoimentos colhidos nos autos, a flagranteada vinha praticando o delito de tráfico na própria residência. Nessas circunstâncias, não assiste à flagranteada o direito à prisão domiciliar. A própria residência, onde convive com dois dos filhos, e usada como ponto de venda de entorpecentes expunha os filhos à prática delitiva, e a determinação da prisão domiciliar serviria como incentivo ao crime.

(...)

ISSO POSTO, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. Do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em desfavor da investigada KELIANE DOURADO RIBEIRO, qualificada no auto, e, presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal), CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, na forma do art. 310, II, do Código de Processo Penal, como instrumento de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 – PRISÃO PREVENTIVA - 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPERADA. A alegação de eventuais nulidades na prisão em flagrante resta superada a partir do momento em que a mesma é convertida em preventiva, como se deu na hipótese, pois a prisão dos pacientes está fundamentada em novo título. Precedentes do STJ. – 2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO - IMPROCEDÊNCIA. In casu, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que, além dos pacientes terem sido presos em flagrante em poder de grande quantidade de droga (256,50g de maconha, 52,9g de cocaína e 10,60g de ecstasy), os mesmos traficam para obter renda, o que denota periculosidade e uma real possibilidade de voltar a delinquir, caso sejam soltos, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar.
Inteligência do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. (TJ-PA - HC: 0807780-93.2020.8.14.0000 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 15/09/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/09/2020)

Em que pese a alegação da necessidade de prisão domiciliar, visto que a paciente possui filhos menores, sendo a única responsável pelos cuidados e sustento dos mesmos, tal pretensão não merece acolhimento.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Portanto, o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Suprema no julgamento do HC nº 143.641/SP, estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse, visto que ainda que a paciente possua filhos menores de 12 (doze) anos, a concessão da prisão domiciliar não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negada diante das peculiaridades do caso concreto.

Na mesma oportunidade exemplificou-se situações que evidenciam a excepcionalidade da medida cautelar extrema, quais sejam: “(i) praticar o tráfico de drogas na residência, com a presença ou mesmo participação das crianças; (ii) reincidir em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (iii) integrar perigosas organizações criminosas, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família”.

No caso em análise, a demandante é acusada pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo que comercializa drogas em sua residência, demonstrando dessa forma, não apenas a inadequação para os cuidados de um incapaz, como também à conclusão de possibilidade de reiteração criminosa.

Portanto, vale destacar que diante dos elementos de informação que constam nos autos, a concessão da prisão domiciliar não impediria a manutenção da atividade criminosa e, por conseguinte, não resguardaria a ordem pública, tampouco o interesse das crianças, que continuariam expostas ao meio criminoso.

Ademais a paciente não se desincumbiu do ônus de comprovar ser a única responsável pelas crianças ou, ainda, a sua imprescindibilidade nos cuidados com os menores de 12 (doze) anos, inexistindo relatos de que estes se encontram em situação de vulnerabilidade, situação de risco ou de violação de direitos, não havendo que se falar portanto, em constrangimento ilegal.

Dessa forma, não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

Isto posto, a decisão que decretou a medida preventiva indicou a presença dos requisitos da prova da materialidade, dos indícios de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade da coacta, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes em apuração e do modus operandi empregado, caracterizando situação excepcional bem fundamentada pelo Juízo.

Neste sentido coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR.
GUARDA DO GENITOR. MAUS ANTECEDENTES.
COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES NO CONTEXTO FAMILIAR.
PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.[...] 4.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada praticava o tráfico de entorpecentes no contexto familiar e que o princípio da proteção integral das crianças não ficou devidamente resguardado.
5.
Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC n. 737.497/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022, grifei.)

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR –
ALEGAÇÃO DE SER A PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
E OSTENTA DIVERSOS OUTROS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

1. Paciente que tem contra si imputado o delito de tráfico de drogas.

2. Pleito conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de filhos menores de idade.

3. O art. 318, V, do CPP, dispõe que o Juízo poderá conceder prisão domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos.

Da leitura sistemática deste dispositivo legal, muito embora observe-se que não fora o crime pelo qual está sendo acusada a paciente (tráfico de drogas) praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou ainda, contra seus descendentes, da leitura de seus antecedentes criminais anexados ao Id. nº 4157835, verifica-se ostentar a mesma diversos outros crimes, dentre os quais, o procedimento nº 0000421620198140012. Em andamento na vara de combate ao crime organizado da capital, o qual abrange os delitos de tráfico, associação para o tráfico, associação criminosa e delitos do diploma de armas; assim como o procedimento nº 00020321420198140012, o qual tem como capitulação os delitos de roubo simples e furto simples; além de outros procedimentos criminais, os quais cita-se à exemplo de capitulação penal: furto qualificado e lesão corporal e ameaça. 4 - Em síntese, trata-se de paciente que não respeita as circunscrições legais, além de possuir processo tramitando na vara de combate ao crime organizado, não lhe sendo recomendável a concessão da benesse domiciliar sob pena de afronte à garantia da ordem pública. (4325927, 4325927, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-12, Publicado em 2021-01-14)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/10/2023